Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005211-22.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO BATISTA SOUZA LIMA
RECORRIDOS: ALBERT CÉSAR DA SILVA, ALEN CÉSAR DA SILVA, DIOGO DOUGLAS NAVES, EMÍLIA MARIA CÉSAR DA SILVA PEREIRA E LUCIANO DOUGLAS NAVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49516485) interposto por JOÃO BATISTA SOUZA LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40876991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS – INÉRCIA DAS PARTES – PRECLUSÃO – REABERTURA DE PRAZO – DESCABIMENTO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – POSSIBILIDADE – ART. 139, IX, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais.
Decorrido o lapso temporal sem a insurreição das partes ou de seus advogados, a faculdade de praticar o ato processual (manifestação a respeito do laudo pericial) restou fulminada pela preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, não sendo possível, portanto, a reabertura de prazo pelo Juiz antecessor, sobretudo de ofício”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005211-22.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 29/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42199568), estes foram rejeitados no acórdão de id 46559950.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 2536-28.2001.811.0014, revogou o despacho exarado por Juiz antecessor, de reabertura de prazo para manifestação acerca do Laudo Pericial, homologando-o de plano.
O Recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) o Tribunal recorrido foi omisso quanto ao enfrentamento de toda a matéria capaz, em tese, de informar na conclusão do julgamento”. (id 49516485 - p. 8)
Suscita afronta os artigos 370 e 480, ambos do Código de Processo Civil, cuja “(...) controvérsia reside na possibilidade de um juiz sucessor, revogar parcialmente e refutar nula a determinação proferida e ratificada por juízas antecessoras, na qual é determinada a intimação do perito judicial para apresentar esclarecimentos quanto ao laudo pericial constante nos autos, após o decurso do prazo de impugnação pelas partes. Tendo a decisão de revogação, baseando-se apenas na preclusão temporal para a impugnação do laudo pericial”. (id 49516485 - p. 8)
Assevera que “(...) o acórdão recorrido limitou-se a reproduzir os fundamentos da decisão do juízo de piso, asseverando que a preclusão impede a reabertura de prazo para manifestação das partes, cabendo o chamamento do feito à ordem para sanar eventuais vícios processuais, conforme determinação dos artigos 139, IX, e 507, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que as julgadoras antecessoras acabaram por cometer erros procedimentais”. (id 49516485 - p. 8)
Salienta que “(...) não houve reabertura de prazo para manifestação, aconteceu que as juízas antecessoras, Dra. Patrícia e Dra. Luciana, entenderam que o laudo juntado ao feito era inconclusivo e não preenchia os requisitos necessários à homologação. Assim sendo, conforme previsão expressa dos artigos 370 e 480, ambos do Código de Processo Civil, que foram afrontados pelo acórdão recorrido, as magistradas determinaram que o perito se manifestasse quanto ao laudo pericial”. (id 49516485 - p. 9)
Afirma que “(...) o artigo 480, do Código de Processo Civil, que trata da prova pericial, prevê expressamente que não estando suficientemente esclarecida a matéria, o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia. (...) Veja que o verbo é determinará, ou seja, não se trata de faculdade, mas, sim, de obrigação legalmente imposta ao magistrado da causa”. (id 49516485 - p. 10)
Aponta contrariedade aos artigos 5o, 6o, 8o, 188, 277 e 378, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) o novo Código de Processo Civil, foi e laborado com vistas a dar maior efetividade à tutela ou prestação jurisdicional. Por esta razão, o direito de acesso à justiça, à luz do ‘ novo código’, não é mais concretizado pela simples postulação em juízo com emissão de qualquer decisão proferida pelo judiciário”. (id 49516485 - p. 12)
Assim, pontua que “(...) embora precluso o direito das partes, ainda compete ao julgador a busca pela aplicação da decisão efetiva para o caso concreto, cabendo ao julgador, neste caso, de ofício determinar a realização das medidas cabíveis”. (id 49516485 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 49526969).
Contrarrazões no id 50438959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, o presente Recurso Especial tem por objeto decisão que, considerando intempestiva a manifestação do Recorrente acerca do Laudo Pericial, revogou o despacho, exarado por Juiz antecessor, de reabertura de prazo para a impugnação, homologando de plano o referido laudo.
Nesse contexto, a Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 370 e 480, do Código de Processo Civil, afirma que não houve reabertura de prazo para manifestação, porquanto as Magistradas anteriores entenderam que o laudo juntado ao feito era inconclusivo, e, assim, não preenchia os requisitos necessários à homologação, determinando, então, que o expert se manifestasse quanto ao laudo pericial.
Argumenta que, nos termos do artigo 480 do CPC, não estando suficientemente esclarecida a matéria constante do laudo, o juiz determinará, inclusive de ofício, a realização de nova perícia, de modo que, embora houvesse eventual preclusão temporal, competia ao julgador a busca pela realização das medidas cabíveis, in casu, a manifestação do expert sobre o laudo considerado inconclusivo.
Diante desse quadro, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII